Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702867-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: AGATHA MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS contra a decisão proferida por esta relatoria nos autos do presente Agravo de Instrumento, no qual restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos no processo originário. A parte embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, na medida em que não teria apreciado documentos relevantes que demonstrariam a garantia da execução, conforme previsão do art. 919, §1o, do CPC. Sustenta que foram juntadas diversas certidões (SISBAJUD, RENAJUD e de bloqueios de bens) que evidenciam a existência de bens suficientes para garantia do juízo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que a decisão seja reformada e deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva e com base nos fundamentos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, quanto ao mérito, não assiste razão ao embargante. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ressalte-se, de logo, que o juízo realizado no momento da análise do pedido liminar é sumário, voltado exclusivamente à aferição da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da demanda, o qual será examinado oportunamente, no julgamento definitivo do recurso. Com efeito, nota-se que a decisão embargada analisou adequadamente os pressupostos inerentes ao pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, deixando claro que “Em que pese a relevância na argumentação do embargante, ora agravante, para o fito de buscar infirmar a exigibilidade do título extrajudicial que lastreia a execução embargada, diante da alegação que o serviço contratado não foi integralmente prestado, certo é que se revela adequado oportunizar o contraditório, bem assim perpassar eventual dilação probatória acerca da alegação, tal como determinado na r. decisão de origem.” (ID 68536837) Neste caso, com a devida vênia, verifica-se que, sem ilidir os argumentos supra, a parte embargante pretende, por meio dos presentes embargos, adiantar o exame do mérito do Agravo de instrumento, o que é indevido fazê-lo. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem vícios a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Venham as contrarrazões do agravo de instrumento, depois, autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator